Tribunal: TJMT
Processo: 1036555-45.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036555-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANDERLEI SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 995.046.691-15 (ADVOGADO), OZMAN MUHMAD ALI JOMHA - CPF: 917.793.161-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE RAUL JORGE FERNANDES VIEIRA - CPF: 406.850.637-04 (AGRAVADO), JOAO GABRIEL FERNANDES VIEIRA - CPF: 725.306.501-87 (AGRAVADO), JOAO GABRIEL FERNANDES VIEIRA - CPF: 725.306.501-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIZABETH OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 677.617.717-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICO NOGUEIRA FERNANDES VIEIRA - CPF: 045.193.111-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LOBAGRO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 29.152.877/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA POR FALECIMENTO DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS SUCESSORES. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL POSTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EMBARGOS DE TERCEIRO COM OBJETO DIVERSO. MATÉRIA COBERTA PELA PRECLUSÃO. CONDUTA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos de Cumprimento de Sentença da Ação de Reintegração de Posse n. 1000874-24.2020.8.11.0021, rejeitou exceção de pré-executividade e determinou prosseguimento da execução com penhora online de valores no montante de R$ 11.254,15, referentes a honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegada nulidade absoluta dos atos processuais praticados após o falecimento do exequente (30/04/2022), especialmente a sentença proferida em 13/07/2023, enseja o reconhecimento de vício insanável e a desconstituição dos atos processuais; (ii) verificar se houve perda superveniente do interesse de agir do exequente em razão da propositura de embargos de terceiro por herdeira com alegado mesmo objeto da execução; e (iii) analisar se a reiterada apresentação de exceções de pré-executividade com matérias já decididas caracteriza conduta protelatória e abusiva.

III. Razões de decidir

3. A ausência de suspensão do processo por falecimento da parte não acarreta, por si só, nulidade absoluta dos atos processuais praticados, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto aos sucessores, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no princípio "pas de nullité sans grief".

4. Não houve prejuízo aos sucessores do falecido exequente, uma vez que as decisões proferidas foram integralmente favoráveis ao espólio, reconhecendo o esbulho praticado pelo agravante, além da posterior regularização processual com habilitação dos herdeiros nos autos.

5. A posterior propositura de embargos de terceiro pela herdeira não implica perda superveniente do interesse de agir do exequente, pois constituem ações autônomas com objetos distintos, sendo que o cumprimento de sentença busca executar decisão transitada em julgado sobre esbulho possessório, enquanto os embargos versam sobre questões sucessórias e titularidade hereditária.

6. O interesse de agir do exequente persiste quanto à execução das verbas sucumbenciais, tratando-se de crédito líquido, certo e exigível decorrente de sentença transitada em julgado, cuja satisfação independe da solução das questões possessórias discutidas nos embargos de terceiro.

7. A exceção de pré-executividade não constitui meio idôneo para desconstituir sentença transitada em julgado sob fundamento de alegado vício processual, sendo a via adequada para tanto a ação rescisória, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8. A reiterada apresentação de exceções de pré-executividade com matérias já decididas e rejeitadas pelo juízo de origem configura conduta protelatória e abuso do direito de defesa, caracterizando ato atentatório à dignidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de suspensão do processo por falecimento de parte não gera nulidade absoluta quando não demonstrado prejuízo aos sucessores e houver posterior regularização processual. 2. A propositura de embargos de terceiro por herdeiro não implica perda superveniente do interesse de agir em cumprimento de sentença que verse sobre objeto diverso. 3. A exceção de pré-executividade não é meio adequado para desconstituir sentença transitada em julgado com fundamento em alegado vício processual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 77, II e IV; 110; 313, § 2º, I; 835; 841, §§ 1º, 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.361.093/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 20/04/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.482.088/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07/11/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
OZMAN MUHMAD ALI JOMHA
contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos do
cumprimento de sentença proferido na Ação de Reintegração de Posse n. 1000874-24.2020.8.11.0021
formulado pelo
ESPÓLIO DE RAUL JORGE FERNANDES VIEIRA
, rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução com penhora online de valores no montante de R$ 11.254,15 (honorários sucumbenciais).

O agravante postula, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os atos expropriatórios do cumprimento de sentença e determinar o desbloqueio das quantias penhoradas.

No mérito, requer a reforma da decisão agravada, afastando o fundamento de preclusão, o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais praticados após 30/04/2022 (óbito do exequente Raul Jorge Fernandes Vieira), especialmente a sentença proferida em 13/07/2023.

Subsidiariamente, reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir do exequente e extinção do cumprimento de sentença sem resolução do mérito.

Certificado o recolhimento do preparo recursal no id. 323057358.

Foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal com efeito suspensivo (Id. 323513893).

Em face da referida decisão,
OZMAN MUHMAD ALI JOMHA,
opôs embargos de declaração, que foi
acolhido
apenas para sanar a omissão e a contradição apontadas, aclarando a matéria discutida,
sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes
, mantendo inalterada a conclusão da decisão embargada quanto ao indeferimento do pedido de tutela de urgência recursal (Id. 328467398).

Contrarrazões apresentadas no agravo de instrumento pelo
Espólio de Raul Jorge Fernandes Vieira
, representado pelo inventariante João Gabriel Fernandes Vieira, alegando que todas as matérias agora reiteradas pelo agravante já foram exaustivamente analisadas, inclusive em sede de apelação, com decisão transitada em julgado. Em reforço, sustenta que a exceção de pré-executividade foi corretamente rejeitada por tratar-se de matéria já decidida, sendo vedada sua reiteração sob pena de litigância de má-fé.

Sustenta que a narrativa do agravante é manipulada, apontando, com provas documentais e técnicas, que a cessão de direitos possessórios à empresa “Lobagro” foi feita por herdeiro que já havia alienado seus direitos e não possuía legitimidade. Aponta também que a área nunca foi explorada pelos supostos cessionários, o que desmascara tentativa de legitimação possessória indevida.

Ao final, requer o não conhecimento do agravo de instrumento por tentativa de rediscutir matéria já decidida e coberta pela coisa julgada. Se ultrapassado o juízo de admissibilidade, pleiteia o desprovimento do recurso, pela evidente ausência de fundamentos jurídicos novos e válidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
OZMAN MUHMAD ALI JOMHA
contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos do
Cumprimento de Sentença da Ação de Reintegração de Posse n. 1000874-24.2020.8.11.0021
formulado pelo
ESPÓLIO DE RAUL JORGE FERNANDES VIEIRA
, rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução com penhora online de valores no montante de R$ 11.254,15 (honorários sucumbenciais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento.

Depreende-se dos autos de origem que o Agravante apresentou Exceção de Pré-Executividade (Id. 198965566 – autos de origem), alegando, em síntese: a) a nulidade
ab initio
dos atos processuais praticados após o falecimento do Exequente Raul Jorge Fernandes Vieira (ocorrido em 30/04/2022),
em virtude da ausência de capacidade postulatória e de representação processual
; b) a superveniente perda do interesse processual por parte do Exequente, em razão da propositura de
Embargos de Terceiro (processo nº 1003402-89.2024.8.11.0021)
por sua herdeira, Sra.
Jacyara Vieira Erthal
, titular do direito discutido, com o mesmo objeto, sendo este reconhecido pelo juízo
a quo
como
“suficiente para resguardar seus direitos”.

Transcrevo o teor da decisão agravada:

“VISTOS.

- Da exceção de pré-executividade

De início, verifico que o executado opôs nova Exceção de pré-executividade em ID. 198965566, a qual já foi objeto de análise nos autos, com idênticas matérias já afastadas no feito, conforme decisões proferidas em Id. 187131780 e Id. 180556625.

A reapresentação reiterada da mesma tese, já enfrentada e afastada no feito, caracteriza comportamento protelatório e tumultuário, sem nenhuma utilidade processual, apenas retardando a marcha da execução.

Assim,
NÃO CONHEÇO
da presente exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria já decidida e definitivamente afastada nos autos, pelo que
DETERMINO o seu desentranhamento dos autos.

INTIME-SE o executado advertindo-o de que a nova reiteração de peças meramente protelatórias e que reproduzam matérias já apreciadas ensejará na aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, incisos II, III e IV, do CPC, sem prejuízo de eventual responsabilização por litigância de má-fé.

Permanece suspensa a expedição de mandado de reintegração de posse nestes autos, na forma da decisão proferida em Id. 187131780
.

- Do pedido de penhora pelo sistema SISBAJUD

Por outro lado,
DEFIRO
o prosseguimento do feito com relação as verbas honorárias fixadas na sentença, conforme requerido em Id. 197765628.

Tendo em vista que o executado devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo para o pagamento voluntário ou apresentação de impugnação, conforme registro eletrônico em 09.09.2024,
DEFIRO o requerimento de penhora online de Id. 197765628, via sistema SISBAJUD, no valor de R$ 11.254,15
.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual a ordem de preferência para a realização da penhora.

INCLUA-SE
a minuta de bloqueio.

Com o resultado, em sendo positivo, INTIME-SE o executado da penhora realizada, através de seu advogado constituído nos autos, ou, caso não tenha advogado, pessoalmente (art. 841, §§ 1º e 2º, CPC).

Ressalto que será considerado intimado da penhora o executado caso tentada a intimação pessoal, na hipótese de não ter advogado no processo, e houver mudado de endereço sem a prévia comunicação ao Juízo, nos termos do art. 841, § 4º, c/c art. 274, do CPC. Em sendo negativa a penhora online, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE
, expedindo o necessário, com cautelas de estilo.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito”

O Agravante sustenta que o Exequente,
Raul Jorge Fernandes Vieira
, faleceu em 30/04/2022 e que a sentença foi proferida em 13/07/2023, ocasião em que o processo já tramitava sem procuração válida, o que, em sua ótica, acarretaria a nulidade absoluta de todos os atos processuais praticados após o falecimento, com fundamento nos arts. 110 e 313, § 2º, I, do Código de Processo Civil.

Compulsando o recurso e os autos de origem, verifico que, não prosperam as alegações do agravante no caso concreto, pelas seguintes razões, que passo a expor.

Primeiramente, cumpre esclarecer a natureza jurídica da irregularidade decorrente do falecimento da parte durante o curso do processo. O artigo 313, parágrafo 2º, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que, no caso de morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, ou de seu representante legal, o juiz suspenderá o processo.

Trata-se de hipótese de suspensão obrigatória do processo, destinada a preservar os interesses do espólio e dos sucessores do falecido.

Contudo, a ausência de suspensão do processo não acarreta, por si só, a nulidade absoluta dos atos processuais praticados.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.361.093/RS, estabeleceu os seguintes parâmetros, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MORTE ANTERIOR DO EXEQUENTE. ATOS PRATICADOS PELO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. VALIDADE. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS.
1. São válidos os atos processuais praticados pelo advogado no curso da execução, ainda que ocorrida a morte do representado antes do seu início, salvo comprovada má-fé. 2. O reconhecimento da nulidade, por aplicação do princípio pas de nullité sans grief, depende de demonstração do prejuízo. 3. A suspensão do processo, nos termos dos arts. 265, I, do CPC/1973 e 313, I, do CPC/2015, tem por objetivo proteger os interesses do falecido, de modo que poderão ser anulados os atos que causem prejuízo aos sucessores. Precedentes. 4. Na hipótese, o cumprimento de sentença foi iniciado no interesse do de cujus.
Além disso, solução distinta estaria em contradição com os princípios da instrumentalidade das formas, da economia e da celeridade, porque daria azo à desnecessária reabertura daquela fase processual. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1361093 RS 2013/0000631-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2021). (grifo nosso)

Aplicando-se esses parâmetros ao caso concreto, verifica-se que não houve prejuízo aos sucessores do falecido exequente. Ao contrário, as decisões proferidas tanto em primeira instância quanto em sede de apelação foram integralmente favoráveis ao espólio, reconhecendo o esbulho praticado pelo agravante e determinando a reintegração de posse da área.

Ademais, os sucessores do falecido exequente foram devidamente habilitados nos autos, assumindo o polo ativo da demanda e promovendo o regular prosseguimento do feito, o que demonstra a ratificação dos atos processuais anteriormente praticados.

O agravante alega que a falta de suspensão do processo e de regularização da representação processual causou prejuízo ao
Espólio de Waldemar Figueiredo Vieira
e à herdeira
Jacyara Vieira Erthal
. Sustenta que, se o processo tivesse sido suspenso, o Espólio de Waldemar teria se habilitado nos autos e os direitos de Jacyara estariam preservados. Argumenta ainda que Jacyara teria confessado, nos autos
dos Embargos de Terceiro nº 1003402-89.2024.8.11.0021
, que a versão de esbulho contra o agravante é inverídica e que a posse é exercida pela empresa Lobagro, o que faria dele parte ilegítima.

Essa argumentação não prospera por diversas razões. Primeiramente, o suposto prejuízo alegado pelo agravante não decorre da irregularidade de representação processual, mas sim de questões de mérito relacionadas à legitimidade passiva e à titularidade da posse da área objeto da ação.

Trata-se de tentativa velada de rediscutir o mérito da sentença transitada em julgado, o que não é admissível em sede de exceção de pré-executividade.

Em segundo lugar, o agravante não possui legitimidade para invocar prejuízo supostamente causado a terceiros, como o Espólio de Waldemar Figueiredo Vieira ou a herdeira Jacyara Vieira Erthal. O princípio
pas de nullité sans grief
exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que alega a nulidade, e não a terceiros estranhos à relação processual. O agravante, na condição de executado, não demonstrou qualquer prejuízo que tenha sofrido em razão da suposta irregularidade de representação processual do exequente.

Ao contrário, a análise dos autos revela que o agravante beneficiou-se da situação, uma vez que teve ampla oportunidade de defesa, tendo inclusive interposto recurso de apelação, no qual suscitou preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, que foram rejeitadas por este Tribunal. Portanto, não há que se falar em prejuízo ao agravante decorrente da alegada irregularidade de representação processual.

Em terceiro lugar, a alegação de que
Jacyara Vieira Erthal
teria confessado, nos autos dos Embargos de Terceiro, que a versão de esbulho contra o agravante é inverídica, constitui interpretação equivocada e distorcida dos elementos constantes daqueles autos. Conforme se extrai das contrarrazões apresentadas pelo agravado, a herdeira Jacyara ingressou com Embargos de Terceiro justamente para defender seu quinhão hereditário sobre a Gleba 4, reconhecendo que a área foi irregularmente alienada por outro herdeiro, Carlos Ubiratan Soares Vieira, sem sua autorização.

As manifestações de Jacyara nos Embargos de Terceiro não configuram confissão de que o agravante seria parte ilegítima na ação de reintegração de posse, mas sim afirmação de seu direito hereditário sobre a área, em oposição tanto ao agravante quanto à empresa Lobagro Agropecuária Ltda., que alega ter adquirido a posse por meio de cessão de direitos. Trata-se de questão complexa envolvendo múltiplas pretensões possessórias sobre a mesma área, que está sendo dirimida nos Embargos de Terceiro, sem que isso implique reconhecimento da ilegitimidade do agravante na ação de reintegração de posse originária.

Dessa forma, não vislumbro, neste momento processual, a alegada nulidade absoluta, devendo prevalecer os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da segurança jurídica decorrente do trânsito em julgado.

Conforme exposto na decisão agravada essa mesma matéria já foi decida pelo juízo de origem na decisão de id. 180556625.

“(...)
Assim, não havendo prejuízo à parte
, e diante da regularização processual já formalizada ao id. 169083793, entendo que não há que se falar em extinção do processo por vício insanável, tampouco desconstituição da sentença
ex officio
ou prejudicialidade dos recursos.

Ressalto que os autos de conhecimento
já transitaram em julgado,
competindo ao executado utilizar-se das vias adequadas para insurgir-se, eis que a presente manifestação não se reveste de capacidade recursal.

(...)

Isto posto,
INDEFIRO
os pedidos de id. 168653309.

REGULARIZA-SE
no sistema o polo ativo, ante ao falecimento do exequente, e mediante procuração juntada ao id. 176347530 e id. 169083797.”

O agravante sustenta, subsidiariamente, que teria ocorrido perda superveniente do interesse de agir do exequente, em razão da propositura de
Embargos de Terceiro pela herdeira Jacyara Vieira Erthal, com o mesmo objeto da execução
. Argumenta que o próprio juízo de origem teria reconhecido que a medida liminar deferida nos Embargos de Terceiro seria suficiente para resguardar os direitos da herdeira, o que tornaria desnecessária a manutenção do cumprimento de sentença.

A tese, contudo,
não merece acolhimento.

Isso porque as condições da ação, dentre as quais se inclui o
interesse de agir
, devem estar presentes no momento da propositura da demanda e subsistir até o momento da prolação da sentença. O interesse de agir desdobra-se em dois elementos: a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional. A utilidade refere-se à aptidão da tutela para proporcionar à parte o benefício prático almejado, enquanto a necessidade relaciona-se à impossibilidade de obtenção desse benefício sem a intervenção do Poder Judiciário.

In casu
, o interesse de agir do exequente estava presente no momento da propositura da ação de reintegração de posse e subsistiu até a prolação da sentença, que reconheceu o esbulho praticado pelo agravante e determinou a reintegração de posse da área. A sentença transitou em julgado, formando-se a coisa julgada material, e iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, na qual se busca a efetivação do comando judicial.

A posterior propositura de
Embargos de Terceiro pela herdeira Jacyara Vieira Erthal
não tem o condão de fazer desaparecer o interesse de agir do exequente no cumprimento de sentença. Os Embargos de Terceiro constituem ação autônoma, com objeto e partes distintos do cumprimento de sentença.

Naqueles autos, Jacyara busca o reconhecimento de seu direito hereditário sobre a área, em face de terceiros, incluindo o próprio Espólio de Raul Jorge Fernandes Vieira e a empresa Lobagro Agropecuária Ltda. Já no cumprimento de sentença, o Espólio de Raul Jorge busca a efetivação da sentença transitada em julgado que reconheceu o esbulho praticado pelo agravante.

Embora ambas as ações versem sobre a mesma área física, a Gleba 4 da Fazenda Salvação, os fundamentos jurídicos e as pretensões deduzidas são distintos. Nos Embargos de Terceiro, discute-se a titularidade do direito hereditário e a validade das cessões de direitos possessórios realizadas. No cumprimento de sentença, busca-se executar decisão judicial que reconheceu o esbulho praticado pelo agravante, independentemente das questões sucessórias que envolvem os herdeiros de Waldemar Figueiredo Vieira.

A suspensão provisória da reintegração de posse na execução, determinada pelo juízo de origem, não decorreu do reconhecimento da perda do interesse de agir do exequente, mas sim da necessidade de evitar decisões conflitantes sobre a mesma área, em observância aos princípios da segurança jurídica e da economia processual. Trata-se de medida cautelar que visa preservar o resultado útil de ambos os processos, sem implicar reconhecimento da perda do objeto da execução ou da perda superveniente do interesse de agir do exequente.

Ademais, conforme consignado na decisão agravada
e reiterado na decisão que julgou os embargos de declaração
, mesmo que pendente a solução definitiva da questão possessória nos Embargos de Terceiro, a execução subsiste quanto às
verbas sucumbenciais, no valor de R$ 11.254,15,
referentes aos honorários advocatícios fixados na sentença. Trata-se de crédito líquido, certo e exigível, decorrente de sentença transitada em julgado, cuja satisfação independe da solução das questões possessórias discutidas nos Embargos de Terceiro.

O interesse de agir do exequente, portanto, persiste quanto à execução das verbas sucumbenciais, o que afasta por completo a alegação de perda superveniente do interesse de agir. A extinção do cumprimento de sentença, como pretende o agravante, implicaria negar ao exequente o direito de receber crédito reconhecido em sentença transitada em julgado, em flagrante violação ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

A análise dos autos demonstra que o agravante adota conduta reiterada de apresentar teses já decididas, por meio de sucessivas exceções de pré-executividade e recursos, com o intuito de dificultar o cumprimento da sentença transitada em julgado. Foram propostas, ao menos, três exceções com matérias repetidas, todas rejeitadas, além de múltiplos agravos de instrumento, um deles sequer conhecido por inovação recursal e supressão de instância.

O comportamento configura abuso do direito de defesa e ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, incisos II e IV, do CPC. O juízo de origem já advertiu o agravante de que novas manifestações meramente protelatórias ensejarão multa e possível responsabilização por litigância de má-fé.

Embora o direito de defesa seja garantido constitucionalmente, ele deve ser exercido com lealdade e boa-fé. A utilização abusiva desse direito com fins protelatórios deve ser reprimida pelo Poder Judiciário, mediante os instrumentos legais disponíveis.

No caso concreto, a sentença que reconheceu o esbulho praticado pelo agravante e determinou a reintegração de posse transitou em julgado há mais de um ano. Durante todo esse período, o agravante vem apresentando sucessivas manifestações processuais, todas com o mesmo propósito de obstar o cumprimento da decisão judicial. Essa conduta não pode ser tolerada, sob pena de esvaziamento da autoridade da coisa julgada.

No caso concreto, o agravante pretende, por meio da exceção de pré-executividade, desconstituir a sentença que reconheceu o esbulho possessório, sob o argumento de que seria nula em razão do falecimento do exequente antes de sua prolação. Contudo, conforme já demonstrado, a alegada nulidade não se configura, uma vez que não houve prejuízo aos sucessores do falecido e houve posterior regularização processual com a habilitação dos herdeiros.

O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a exceção de pré-executividade não é meio idôneo para desconstituir sentença transitada em julgado.

Com efeito,

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.
2. De acordo com o entendimento desta Corte, a exceção de pré-executividade não é remédio jurídico adequado para modificar comando judicial que tenha transitado em julgado, sob fundamento de suposto error in judicando
. A correção do suposto equívoco, no caso, consistente na ausência de prova escrita idônea a embasar a ação monitória, deveria ter sido provocada mediante os recursos cabíveis ou por
ação rescisória
,
não sendo possível ser efetuada em sede de exceção de pré-executividade
. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1482088 DF 2019/0097401-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019). (grifo nosso)

No caso concreto, o agravante pretende, por meio da exceção de pré-executividade, desconstituir a sentença que reconheceu o esbulho possessório, sob o argumento de que seria nula em razão do falecimento do exequente antes de sua prolação. Contudo, conforme já demonstrado, a alegada nulidade não se configura, uma vez que não houve prejuízo aos sucessores do falecido e houve posterior regularização processual com a habilitação dos herdeiros.

Ainda que se pudesse reconhecer alguma irregularidade formal, o que se admite apenas para fins argumentativos, a via adequada para desconstituir sentença transitada em julgado seria a
ação rescisória
.

Nesse contexto, o presente agravo de instrumento não merece provimento, pois as matérias levantadas pelo agravante já foram amplamente examinadas e decididas, estando cobertas pela preclusão consumativa e pela coisa julgada material.

A suposta nulidade absoluta dos atos processuais não se sustenta, pois não houve prejuízo aos herdeiros do exequente, e o processo foi regularizado com a devida habilitação. Aplicam-se, portanto, os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e do
pas de nullité sans grief
, que autorizam a validade dos atos praticados.

Também não se verifica perda superveniente do interesse de agir, já que os Embargos de Terceiro proposto por Jacyara possuem objeto e partes distintos do cumprimento de sentença, inexistindo identidade entre as pretensões. Ademais, a execução permanece válida quanto às verbas sucumbenciais, cuja exigibilidade decorre de sentença transitada em julgado.

Por fim, a conduta do agravante, ao reiterar teses já rejeitadas por meio de sucessivas exceções de pré-executividade, caracteriza abuso do direito de defesa e ato atentatório à dignidade da justiça, legitimando a advertência pelo juízo de origem que consignou: “
a matéria já foi decidida e definitivamente afastada nos autos
(decisões Id. 187131780 e Id. 180556625)”
, caracterizando a reapresentação como
conduta protelatória
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução com penhora online de valores no montante de R$ 11.254,15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025